Tribunal: CARF
Processo: 13893.001291/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001291/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.001 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARINA CHAVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal de trinta dias da data da intimação do contribuinte.
A impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio administrativo.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 44/45) interposto contra decisão da 16a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de fls. 34/38, a
qual não conheceu da impugnação por ser intempestiva, mantendo o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 5/9,
lavrada em 19/5/2008 em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2006, ano-calendário de 2005, entregue em 26/4/2006 (fls. 12/15).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001291/2008-53
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.001291/2008-53

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 55.324,64, já
incluídos os juros de mora (calculados até 30/5/2008), multa de ofício no percentual de 75% e
multa de mora no percentual de 20% refere-se às infrações de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 27.093,60, com IRRF de R$ 2.001,61 e de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 32.988,57.
Da Impugnação
Cientificada da autuação em 28/5/2008 (AR de fl. 29), a contribuinte apresentou
impugnação em 22/7/2008 (fls. 2/4), acompanhada de documentos de fls. 5/21, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 35):
(...) em preliminar, que teve ciência da notificação em 15/07/2008, quando a pessoa que
recebeu a peça fiscal lhe entregou o documento, que fora encaminhado para endereço
diferente do que consta na sua declaração de imposto de renda da pessoa física.
E, quanto ao mérito, afirma que houve uma troca de comprovantes de rendimentos,
sendo que deveriam ter sido lançados na sua declaração os rendimentos auferidos da
empresa Centro Educacional Mogi das Cruzes, no valor de R$ 27.093,60, pois os
rendimentos do Banco ABN Amro Real, cujo comprovante tem o CPF de seu esposo,
no valor de R$ 140.265,01, foram lançados na declaração dele.
Acompanham a impugnação documentos de fls. 10 a 21.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em São Paulo I (SP), em sessão de 7 de
agosto de 2013, não conheceu da impugnação, conforme ementa do acórdão no 16-49.182 – 16a
Turma DRJ/SP1, abaixo reproduzida (fl. 34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Assim, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às demais alegações de defesa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 5/9/2013, conforme AR de fls.
41/42 e em 25/9/2013 foi interposto recurso voluntário (fls. 44/45), acompanhado de documentos
de fls. 46/57, reiterando os argumentos da impugnação, sem contudo fazer menção à questão da
tempestividade da impugnação.
De acordo com cópia da certidão de óbito (fl. 55), a contribuinte faleceu no dia
19/7/2010.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.001291/2008-53

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
A despeito de o recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, a DRJ
não conheceu da impugnação da contribuinte, posto que apresentada após o prazo legal. No
recurso voluntário não há questionamento acerca da tempestividade da impugnação, razão pela
qual o recurso não pode ser conhecido e, por conseguinte, as questões de mérito não podem ser
analisadas por não terem sido objeto da decisão recorrida ante a constatação da ausência de
tempestividade da impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital